Tribunal: TJSP
Processo: 2266804-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI - DESVIRTUAMENTO DO RECURSO, ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E ESCLARECEDOR – Os embargos declaratórios somente são admissíveis quando presente alguma das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC/15. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a sua rejeição - Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI - DESVIRTUAMENTO DO RECURSO, ESPECIALMENTE DO SEU CARÁTER INTEGRATIVO E ESCLARECEDOR – Os embargos declaratórios somente são admissíveis quando presente alguma das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC/15. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a sua rejeição - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2266804-68.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BANCO SANTANDER S.A., são embargados CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE
CAMPINAS S/A, BANCO BRADESCO S/A e ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL TERRA
SANTA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266804-68.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
2
VOTO N° 30.757
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 2266804-68.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: CAMPINAS 5a V.C.
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER S.A.
EMBARGADOS: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S.A. e OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI - DESVIRTUAMENTO DO
RECURSO,
ESPECIALMENTE
DO
SEU
CARÁTER
INTEGRATIVO
E
ESCLARECEDOR

Os
embargos
declaratórios somente são admissíveis quando presente alguma das
hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC/15. A ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a sua
rejeição - Embargos de declaração rejeitados.
Vistos...
Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
que, por votação unânime, deu provimento ao agravo de
instrumento interposto para deferir a tutela de urgência
postulada, determinando aos bancos agravados o estorno do
valor relativo à transferência realizada em favor da empresa
agravada,
sem
a
autorização
da
agravante,
julgando
prejudicada a análise do agravo interno (195/199).
O banco embargante aponta nulidade no julgado, por
não ter sido intimado do julgamento, em que seu patrono
pretendia sustentar oralmente. No mérito, reclama que o
julgamento deu-se com base em premissa equivocada, na medida
em que houve no caso culpa exclusiva do agravante embargado.
Subsidiariamente, defende ser necessária prestação de caução,
para o estorno do valor, sobre o que se omitiu o v. Acórdão.
Aduz haver ainda contradição, quando se reconhece não poder
estornar aquilo que não mais se detém (fls. 01/13).
Tempestivos,
os
embargos
estão
prontos
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266804-68.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
3
julgamento.
É o relatório.
Não houve qualquer nulidade no julgamento virtual
do agravo de instrumento interposto pela Central de
Abastecimento agravada.
Com efeito, nos termos da Resolução 772 de 2017
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as
partes tem cinco dias após a distribuição do agravo de
instrumento para manifestarem oposição ao julgamento virtual,
o que não fizeram no caso dos autos, razão pela qual este
prosseguiu sem nulidade.
Passando ao mérito dos embargos de declaração,
estes devem ser rejeitados.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
apresenta rol exaustivo das hipóteses em que podem ser
opostos os embargos de declaração, a saber: a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Nenhuma
delas é observada no v. Acordão.
O v. Acórdão abordou todos os questionamentos
trazidos pelas partes, não se inferindo vício a ser sanado,
erro material, ou premissa falsa.
As gravações foram devidamente apreciadas pela
Turma Julgadora que acabou ratificando o entendimento do
relator expresso na decisão de fls. 70/71, em que, além
disso, também já restou afastada a alegada contradição e
esclarecida qualquer dúvida da parte embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266804-68.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
4
Finalmente, com relação ao pedido de prestação de
caução, não houve formulação de pedido nesse sentido em
contraminuta, descabendo inovação nessa sede.
Na
verdade,
nítido
o
inconformismo
do
banco
embargante com o resultado do julgamento, deduzindo embargos
declaratórios com cunho meramente infringentes, sem que haja
base legal.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
WALTER FONSECA
Relator